Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a decisão que indeferiu a inclusão do sócio D.G.P. no polo passivo da ação em razão do distrato social da empresa devedora.
2. Em breve síntese, relatam que não há nos autos qualquer indício de que tenha ocorrido a integralização do capital social da sociedade empresária, já que não houve intimação do executado para efetuar tal demonstração, que seria de difícil execução pelos credores. Afirmam que em face da ausência de comprovação da integralização do capital social, cabe a responsabilização do sócio, conforme restou consignado no distrato social da pessoa jurídica registrado na junta comercial. Acrescentam que, mesmo que limitada, a executada tratava-se de empresa de pequeno porte, com único sócio, sem a distinção do patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que justifica a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Afirmam que em face da liquidação da sociedade empresária, resta evidenciado o perigo da demora, já que o cumprimento de sentença pode ser extinto, em face do que requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a inclusão do sócio no polo passivo da execução. No mérito, a reforma da decisão para determinar que o agravado comprove ter efetivado a integralização do capital e/ou a inclusão do sócio no polo passivo da execução
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da inclusão do sócio de sociedade empresária limitada (SLU) no polo passivo em razão do distrato social da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Encerrada a liquidação, o credor somente terá direito de exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos, conforme disposição do art. 1.110 do CC.
5. Consta dos autos originários o distrato da sociedade empresária agravada devidamente averbado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), conforme ID 45909443 e 245909442 dos autos originários.
6. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, nos termos do artigo 110 do CPC, porém, de acordo com as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios. Precedente: REsp 1.784.032/SP.
7. A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), embora composta por um único sócio, possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, de modo que o sócio não responde com seu patrimônio pelas dívidas da empresa. Desta feita, a sucessão processual somente se justifica quando existir concreta demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente: acórdão 1997272.
8. Ausente a demonstração de que a liquidação da empresa extinta (responsabilidade limitada) teria resultado na existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios (CC, art. 1.110), incabível a sucessão ora requerida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.110; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 04.04.2019; TJDFT, Acórdão 1997272, 0749585-71.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.